Tribunal: TJDFT
Processo: 0000496-48.2009.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
DECISÃO Compulsando os autos, verifico que o Ente Devedor manifestou-se apresentando a planilha de cálculos e noticiando a inexistência de cessões registradas em nome dos credores. Assim, homologo os cálculos expostos na planilha anexada aos autos (ID 24409940) no que se refere ao “adiantamento” preferencial deferido aos credores indicados na tabela abaixo, pauta do dia 26 de abril de 2021. CREDOR ID DO PEDIDO MEIO DE INTIMAÇÃO ALENIR GONÇALVES DE MELO 14622474 Publicação (RESENDE E MORI ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB/DF 1.354) ANTONIO BELUCO 16026586 Publicação (RESENDE E MORI ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB/DF 1.354) FATIMA DIAS GRILO PACHECO 13795888 Publicação (RESENDE E MORI ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB/DF 1.354) GILMAR JOSE DA ROCHA 12751734 WhatsApp (número informado no ID 12751734) ISABEL CRISTINA SAMPAIO DE PINHO XAVIER 13786206 Publicação (RESENDE E MORI ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB/DF 1.354) LUCIANE PINHO P DE MORAIS 22717316 Publicação (RESENDE E MORI ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB/DF 1.354) MARIA APARECIDA ARAUJO MENDES 16605873 Publicação (RESENDE E MORI ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB/DF 1.354) MARIA CRISTINA DA CONCEICAO 12328668 Publicação (RESENDE E MORI ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB/DF 1.354) MARIA LUCINETE C ALARCAO LOPES 13724820 Publicação (RESENDE E MORI ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB/DF 1.354) MARIA STELA GOMES PEDROSA 15860075 Publicação (RESENDE E MORI ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB/DF 1.354) MARINA CONCEICAO DE O LIMA 13729926 Publicação (RESENDE E MORI ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB/DF 1.354) RAIMUNDO NILTON DA S RIBEIRO 12207255 Publicação (RESENDE E MORI ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB/DF 1.354) ROSANY DO AMPARO SOUTO 12662888 Publicação (RESENDE E MORI ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB/DF 1.354) STELLA DALVA DE A BARREIROS 14912434 Publicação (RESENDE E MORI ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB/DF 1.354) SUYAN SANT ANNA BAPTISTA DE MATTOS 15860084 Publicação (RESENDE E MORI ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB/DF 1.354) TANIA DE SOUSA BARROS 14622481 Publicação (RESENDE E MORI ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB/DF 1.354) VALMIR AMORIM DA SILVA 12194897 Publicação (RESENDE E MORI ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB/DF 1.354) Registro, por oportuno, que, se o credor concordar com pagamento via transferência nos termos abaixo especificados, o fato de a pauta estar marcada para o dia 26 de abril de 2021 não significa que o pagamento ocorrerá, necessariamente, nesse dia, mas sim a partir dele, haja vista o grande volume de processos existentes nesta Coordenadoria. Além disso, concordando com os cálculos e realizada a transferência, estará preclusa a matéria, de modo que o credor/cessionário não poderá pleitear, posteriormente, qualquer complementação ou repetição de indébito nos presentes autos. A Portaria Conjunta 33, de 20/03/2020, a fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, suspendeu o trabalho presencial no Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJDFT. Ademais, as instituições financeiras também NÃO estão realizando atendimento presencial. Assim, para realização do pagamento de precatórios sem o atendimento presencial, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios - COORPRE faculta ao credor a possibilidade de transferir o seu valor líquido devido para conta bancária de sua titularidade. Essa medida aplica-se EXCEPCIONALMENTE no período em que o atendimento presencial estiver suspenso. Nesse ponto, cumpre mencionar que, no início da pandemia com o Novo Coronavírus, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios conjuntamente com o BRB encontrou uma solução para viabilizar a continuidade dos pagamentos de precatórios (transferência de valores). No entanto, na ocasião, não se vislumbrava que a situação fosse se prolongar no tempo, de forma que passados cerca de 2 meses desde a adoção do novo procedimento para o pagamento de precatórios, a constatação é que a unidade teve um considerável aumento da quantidade de atividades (triplicou o número de atos cartorários e de gabinete) e a quantidade de servidores continuou a mesma. Em consequência, o ritmo dos resultados efetivos/pagamentos da COORPRE diminuiu. Dessa forma, e com o objetivo de viabilizar a continuação dos pagamentos e minimizar os efeitos negativos, após tratativas com o Banco Regional de Brasília, a COORPRE passou a adotar novo procedimento para transferência de valores a credores de precatórios. Em relação ao(s) credor (es), que possui (em) advogado constituído nos autos, a documentação pertinente para realização da transferência de valores deverá ser encaminhada pelo i. causídico diretamente ao BRB (PAB do Fórum do Guará), via e-mail institucional (gexpceope0284@brb.com.br). Para realizar essa transferência, são necessários os seguintes documentos e formulários devidamente preenchidos e assinados pelo credor: Cópia da Identidade e CPF, Requerimento de Transferência de Valores, Formulário - Recibo/Autorização do BRB, Formulário TED - Transferência Eletrônica Disponível - preencher esse formulário de TED SOMENTE no caso de transferência para outra instituição financeira diversa do Banco de Brasília-BRB), bem como cópia da Procuração atualizada e da OAB ou identidade do advogado, caso os documentos sejam assinados por advogado constituído nos autos. Registre-se, por oportuno, que a conta informada tem que ser conta corrente ou poupança, haja vista que a conta salário, conforme informação do BRB, não aceita depósitos. Os credores ficam cientes de que o BRB realizará a transferência de valores, deduzidas as tarifas bancárias, se o caso. Na hipótese de TED, o valor da tarifa é de R$ 18,75 (dezoito reais e setenta e cinco centavos). A assinatura nesses formulários deverá ser igual ao do documento de identidade, para fins de conferência e processamento da transferência pelo BRB. Para essa finalidade, o BRB NÃO aceita formulários assinados digitalmente, mesmo que seja com certificação digital. Caso o credor não possua advogado constituído nos autos ou a procuração desse advogado esteja desatualizada, será admitido, em caráter excepcional, que a referida documentação seja encaminhada à COORPRE por meio do e-mail institucional coord.esclarecimento@tjdft.jus.br. Esses documentos estão disponíveis no site do TJDFT, opção Consulta – Precatórios – Solicitar – Pedido de Transferência de Valores (https://www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/solicitar/pedido-de-transferencia-de-valores). Diante do exposto, intimem-se os credores ALENIR GONÇALVES DE MELO, ANTONIO BELUCO, FATIMA DIAS GRILO PACHECO, ISABEL CRISTINA SAMPAIO DE PINHO XAVIER, LUCIANE PINHO P DE MORAIS, MARIA APARECIDA ARAUJO MENDES, MARIA CRISTINA DA CONCEICAO, MARIA LUCINETE C ALARCAO LOPES, MARIA STELA GOMES PEDROSA, MARINA CONCEICAO DE O LIMA, RAIMUNDO NILTON DA S RIBEIRO, ROSANY DO AMPARO SOUTO, STELLA DALVA DE A BARREIROS, SUYAN SANT ANNA BAPTISTA DE MATTOS, TANIA DE SOUSA BARROS e VALMIR AMORIM DA SILVA por publicação em nome do escritório RESENDE E MORI ADVOGADOS ASSOCIADOS (OAB/DF 1.354) e GILMAR JOSE DA ROCHA por WhatsApp no número de contato indicado no ID 12751734 para, no prazo de 10 dias, apresentar, caso opte pelo levantamento do seu crédito por meio de transferência bancária, a documentação supramencionada. Se os credores optarem pelo pagamento por meio de alvará (atendimento presencial), deverão aguardar o retorno das atividades normais da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios e das instituições bancárias. Por fim, tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. Após voltem os autos conclusos para apreciação dos demais pedidos pendentes. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de abril de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC